Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-62.2023.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000317-62.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ELIAS DA ROCHA - CPF: 442.423.601-34 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo
e
constitucional.
Apelaç
ão Cível. M
ilitar estadual da reserva remunerada. convocação para a guarda patrimonial. Impossibilidade de averbação para fins de aposentadoria
.
Recurso

provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por 3º Sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar estadual, reconhecendo o direito à averbação do tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial como tempo de serviço militar para todos os efeitos legais, inclusive aposentadoria integral.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial por militar da reserva remunerada pode ser averbado como tempo de serviço ativo para fins de aposentadoria integral; e (
ii
) estabelecer se há equiparação plena entre militar da reserva convocado e militar da ativa, inclusive para fins de promoção e progressão funcional.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Complementar nº 279/2007 estabelece que a convocação de militar da reserva para o serviço ativo possui caráter voluntário, excepcional e com regime jurídico próprio, não configurando retorno pleno à atividade militar regular.

4.
O art. 10 da LC nº 279/2007, ao alterar o art. 118, §1º, da LC nº 231/2005, confere ao militar convocado os mesmos direitos e deveres do militar da ativa, excetuando expressamente a promoção.

5.
O art. 4º da LC nº 279/2007 prevê gratificação sem incidência de contribuição previdenciária, impedindo o reconhecimento do período como tempo de serviço para fins previdenciários, em respeito ao princípio contributivo.

6.
A LC nº 555/2014, nos
arts
. 62 e 63, deve ser interpretada conforme o princípio da especialidade, prevalecendo as regras específicas da LC nº 279/2007.

7.
O art. 36, §2º, V, da Lei nº 10.076/2014 veda a promoção de militares que tenham passado à reserva, reforçando a impossibilidade de equiparação plena com os da ativa.

8.
A invocação dos princípios da isonomia e da dignidade não justifica o afastamento das limitações legais específicas do regime jurídico da convocação.

9
A jurisprudência citada pelo apelado não autoriza, de forma ampla, a equiparação para efeitos previdenciários ou de progressão funcional, limitando-se a verbas indenizatórias ou efeitos específicos da legislação vigente à época.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.

Recurso

provido
.

Tese de julgamento: “
1. O tempo de serviço prestado por militar da reserva remunerada convocado para a Guarda Patrimonial não pode ser averbado para fins de aposentadoria integral, por ausência de contribuição previdenciária e vedação legal expressa.

2. O militar convocado nos termos da LC nº 279/2007 não possui direito à promoção ou inclusão em quadro de acesso, dada a especificidade do regime jurídico da convocação
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; LC/MT nº 279/2007,
arts
. 1º, 2º, 4º e 10; LC/MT nº 231/2005, art. 118, §1º; LC/MT nº 555/2014,
arts
. 62 e 63; Lei nº 10.076/2014, art. 36, §2º, V; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1016853-78.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão Cível
interpo
st
a
pelo

Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da ação ordinária n. 1000317-62.2023.8.11.0011, que julgou procedentes os pedidos formulados por Sebastião Elias da Rocha, 3º Sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o direito à averbação do tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial como efetivo tempo de serviço militar, para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aposentadoria integral.

Nas razões recursais, o Estado sustenta que o militar da reserva remunerada convocado para integrar a Guarda Patrimonial não faz jus à contagem do tempo de serviço para fins de promoção ou aposentadoria integral. Fundamenta sua tese nos artigos 36 e §2º da Lei nº 10.076/2014, que restringem tais direitos aos policiais da ativa, e argumenta que a convocação é voluntária, sem equivalência com os militares da ativa. Alega, ainda, risco de prejuízo ao erário público em virtude do possível efeito multiplicador de decisões semelhantes (
Id
308780874).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, defendendo que, uma vez convocado para o serviço ativo, deve ser
equiparado ao militar da ativa para todos os efeitos, com fundamento no art. 10 da LC nº 279/2007, alterado pelo art. 118, §1º, da LC nº 231/2005, e nos
arts
. 62 e 63 da LC nº 555/2014. Aduz que há jurisprudência pacífica reconhecendo tais direitos aos militares convocados (
Id
308780877).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo provimento do recurso (
Id
316464860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
íve
l

interposta

contra a sentença proferida
na ação ordinária
n.
1000317-62.2023.8.11.0011
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
308780362
):

O Requerente é 3º sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e foi convocado para integrar a Guarda Patrimonial, retornando ao serviço ativo, nos termos da lei Complementar nº 279/2007, bem como do Decreto nº 795/2007.

Ocorre que, o referido militar foi transferido para a reserva remunerada proporcional, contando com 28 (vinte e oito) anos e 15 (quinze) dias de contribuição, conforme a publicação do
Iomat
e extrato de alterações
anexo, retornando ao serviço ativo, por ter sido CONVOCADO PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL, conforme o Diário Oficial de 2008, ATO Nº 10.841/2020, publicado em 19 de novembro de 2020. Submeteu-se ao Curso de Capacitação continuada, obteve-se êxito, encontrando-se na Guarda Patrimonial, desde então, prestando serviço da cidade Mirassol D’oeste-MT, conforme o extrato de alterações em anexo.

Os militares convocados para compor a Guarda Patrimonial, passam a dispor de todas as prerrogativas dadas aos militares da ativa, em suas funções e deveres, como, uso de fardas, armamentos. Portanto, ao Requerente deve ser conferido o direito de ser tratado como os da ativa, razão pela qual, o tempo de serviço na guarda patrimonial deve ser computado para todos os fins, conforme lei da época da convocação, LC 279/
2007.
(...)

É importante frisa-se, que,
os militares estaduais que foram convocados para o serviço da Guarda Patrimonial, dispõe
de todos os direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, em igual situação hierárquica.
No momento em que
o Requerente foi convocado para retornar ao serviço ativo, o qual se deu por convocação, passou a ter os
mesmo direitos
e deveres conferidos aos policiais da ativa.

Após o regular processamento,
a
ação foi julgada procedente, reconhecendo o direito do apelado do tempo de serviço prestado na guarda patrimonial, desde a data de sua convocação, determinando que o Estado averbasse ao assento funcional (Id
308780872
)
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado por militar da reserva remunerada, quando convocado para compor a Guarda Patrimonial, para fins de aposentadoria integral e demais efeitos legais.

O cerne da questão reside na interpretação da legislação estadual que disciplina a matéria, notadamente a Lei Complementar n
.
279/2007, que dispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, bem como a Lei Complementar nº 231/2005 (Estatuto dos Militares) e a Lei Complementar nº 555/2014.

Primeiramente, é imperioso destacar que a convocação do militar da reserva remunerada para o serviço ativo, nos termos da LC n
.
279/2007, possui natureza jurídica específica e diferenciada, caracterizada pela voluntariedade e pela transitoriedade.

O art. 1º da referida lei complementar
prevê:

Art. 1ºOs militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no Art. 2º, desta lei complementar.

Nota-se, desde logo, que a convocação possui caráter voluntário e excepcional, não se confundindo com o retorno pleno à atividade militar regular. Trata-se de situação jurídica específica, com regime próprio e finalidades determinadas.

O art. 2º, por sua vez, delimita as atividades em que os militares convocados poderão atuar, incluindo funções junto aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, além de atividades administrativas de natureza estritamente militar, atividades no
call
center
do CIOSP e atividades de guarda patrimonial.

Percebe-se que tais atividades, embora relevantes, não se confundem com o leque completo de atribuições do militar da ativa, especialmente no que tange às atividades operacionais de policiamento ostensivo.

Nesse contexto, é fundamental analisar o art. 10 da LC nº 279/2007, que alterou o art. 118, §1º, da LC nº 231/2005, estabelecendo que
:

Art. 10O Art.118, e os §§ 1º e 3º, da Lei Complementar nº
231
, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.

§ 1º O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá.

A redação do dispositivo legal é inequívoca ao estabelecer uma equiparação parcial entre o militar da reserva convocado e o militar da ativa, excluindo expressamente a possibilidade de promoção. Trata-se de uma opção legislativa clara e específica, que não comporta interpretação extensiva ou analógica.

O
art. 4º da LC nº 279/2007, com redação dada pela LC nº 394/2010, dispõe
:

Art. 4ºA título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente,
quando Oficial
e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça.

§ 1ºSobre o acréscimo de que trata ocaputdeste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.

§ 2ºA gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.

A não incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação recebida durante o período de convocação é um indicativo
normativo inequívoco de que este período não se destina a ser computado para fins previdenciários, como a complementação do tempo de serviço para aposentadoria integral.

Trata-se da aplicação do princípio contributivo, que rege o sistema previdenciário brasileiro, segundo o qual os benefícios previdenciários devem guardar correspondência com as contribuições vertidas pelo segurado.

Nesse sentido, não se afigura juridicamente possível a averbação do tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial para fins de aposentadoria integral, uma vez que sobre a gratificação recebida durante esse período não incide contribuição previdenciária, conforme expressamente previsto na legislação estadual.

A
Lei nº 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças DA ATIVA da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece em seu
art. 36,
§2º, inciso V
:

Art. 36.
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:
(...)

§ 2º Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda:
(...)

V -
passar
à reserva remunerada ou for reformado.

A interpretação sistemática da legislação estadual evidencia a clara distinção entre o regime jurídico do militar da ativa e o do militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo.

Enquanto o primeiro está em pleno desenvolvimento de sua carreira, sujeito às regras de promoção e progressão funcional, o segundo encontra-se em situação excepcional e transitória, regida por normas específicas que limitam expressamente seus direitos.

O apelado sustenta que a LC n
.
555/2014, em seus
arts
. 62 e 63, asseguraria aos militares convocados direitos como promoção e aposentadoria integral
.

Contudo, tais dispositivos devem ser interpretados em consonância com as normas específicas que regem a convocação dos militares da reserva remunerada, em observância ao princípio da especialidade.

O princípio da especialidade, basilar na hermenêutica jurídica, determina que a norma especial prevalece sobre a norma geral.

No caso em apreço, a LC n
.
279/2007, ao disciplinar especificamente a situação dos militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, estabelece regras próprias e limitações expressas, que não podem ser afastadas pela aplicação genérica dos
arts
. 62 e 63 da LC nº 555/2014.

A
Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, segundo o qual o administrador público só pode fazer o que a lei expressamente autoriza.

A invocação dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, conforme feito na petição inicial e nas contrarrazões, deve ser analisada com a devida cautela.

A isonomia, em sua dimensão material, exige tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. A situação jurídica de um militar da ativa, que segue uma carreira contínua, com critérios de promoção e aposentadoria próprios, difere da situação de um militar da reserva remunerada que, voluntariamente, retorna ao serviço sob um regime especial de convocação.

As leis estaduais estabeleceram um regime diferenciado, com direitos e deveres específicos para os convocados, incluindo uma gratificação e a exclusão da promoção.

Esta diferenciação, por estar pautada em critérios objetivos (condição de inatividade versus atividade plena, voluntariedade da convocação, finalidade e limitação das funções), não se mostra irrazoável ou discriminatória, mas sim decorrente da autonomia legislativa do Estado para organizar seus quadros militares.

Quanto à jurisprudência invocada pelo apelado, é importante observar que, embora existam decisões que mencionam que o militar retornado ao serviço ativo "deve receber tratamento como se ativo fosse, para
todos os efeitos", esta equiparação deve ser interpretada dentro dos limites da legislação específica que rege a convocação.

A própria ementa do REsp 1257893/PE se refere a "
todos os direitos previstos na legislação vigente à época da passagem para a segunda inatividade
" e exemplifica com o direito à "
ajuda de custo
", que é uma verba de natureza indenizatória, diferente da contagem de tempo para aposentadoria integral ou promoção de carreira.

Não há, na referida ementa, qualquer indicação de que essa equiparação se estenda aos direitos de carreira e previdenciários de forma absoluta, desconsiderando as ressalvas legais da convocação. Ao contrário, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual aponta para a impossibilidade de averbação do tempo de serviço na Guarda Patrimonial para fins de aposentadoria integral e inclusão em quadro de acesso para promoção.

Por fim, cumpre ressaltar que a revelia do Estado de Mato Grosso em primeira instância não pode, por si só, fundamentar a concessão de direitos que são vedados por lei.

Os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados) são relativos e não se aplicam quando o direito material discutido é indisponível ou quando a pretensão do autor contraria prova dos autos ou o ordenamento jurídico.

No caso, a pretensão de averbação e promoção integral contraria a legislação específica, de modo que a revelia não pode levar a uma sentença favorável contra
lei
.

Diante do exposto, entendo que o autor
/apelado
não preenche os requisitos legais para a averbação do tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial para fins de aposentadoria integral e inclusão em quadros de promoção, uma vez que:

A Lei Complementar nº 279/2007, em seu art. 10, expressamente exclui a possibilidade de promoção do militar da reserva convocado;

Não há incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação recebida pelo serviço na Guarda Patrimonial, o que afasta a tipificação do "tempo de serviço" para fins previdenciários;

A Lei nº 10.076/2014 expressamente exclui do Quadro de Acesso o militar que passou à reserva remunerada;

A convocação para a Guarda Patrimonial constitui situação jurídica específica, com regime próprio e finalidades determinadas, não se confundindo com o retorno pleno à atividade militar regular.

Nesse mesmo sentido:

No mérito, o art. 10 da LC nº 279/2007 e o art. 1º, §3º, da LC nº 720/2022 vedam expressamente o cômputo do tempo na Guarda Patrimonial para fins de promoção. A convocação para a Guarda Patrimonial não reintegra o militar à carreira, sendo incompatível com a progressão funcional. A legislação estadual vigente distingue, de forma legítima, os regimes jurídicos dos militares da ativa e dos convocados na reserva, não havendo violação à isonomia ou ao princípio da legalidade.
(N.U 1016853-78.2023.8.11.0002,
Mario Roberto Kono
de
Oliveira
, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025)

Assim,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025